Tribunal: TJSP
Processo: 2145876-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Preliminar de preclusão. Afastamento. Recorrente que, apesar de incluída no polo passivo pela r. decisão recorrida, foi devidamente intimada de seu teor em 04/08/2020.
II. Fase de conhecimento. Condenação da Unimed Paulistana na cobertura do tratamento e das despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Preliminar de preclusão. Afastamento. Recorrente que, apesar de incluída no polo passivo pela r. decisão recorrida, foi devidamente intimada de seu teor em 04/08/2020.
II. Fase de conhecimento. Condenação da Unimed Paulistana na cobertura do tratamento e das despesas referentes à internação do exequente junto ao Hospital Nove de Julho, até alta definitiva, bem como de custeio do medicamento "levetiracetam" ("Keppra") e no reembolso dos gastos do exequente com o aludido fármaco.
III. Início da fase de cumprimento de sentença para satisfação da condenação. Pretensão de redirecionamento da execução contra a Central Unimed, para que responda pela indenização reconhecida.
IV. Admissibilidade. Inclusão da Central Unimed no polo passivo da execução, no caso, para que responda solidariamente apenas quanto aos débitos relativos ao custeio dos medicamentos usados no tratamento e as despesas junto ao Hospital Nove de Julho, vez que esses ostentam relação direta com o custeio do tratamento médico. Precedentes deste E. Tribunal.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145876-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravada VALMIR LUIS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2145876-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Agravado: Valmir Luis de Oliveira
Voto no 47.900
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
I. Preliminar de preclusão. Afastamento. Recorrente que,
apesar de incluída no polo passivo pela r. decisão recorrida, foi
devidamente intimada de seu teor em 04/08/2020.
II. Fase de conhecimento. Condenação da Unimed Paulistana
na cobertura do tratamento e das despesas referentes à
internação do exequente junto ao Hospital Nove de Julho, até
alta definitiva, bem como de custeio do medicamento
"levetiracetam" ("Keppra") e no reembolso dos gastos do
exequente com o aludido fármaco.
III. Início da fase de cumprimento de sentença para satisfação
da condenação. Pretensão de redirecionamento da execução
contra a Central Unimed, para que responda pela indenização
reconhecida.
IV. Admissibilidade. Inclusão da Central Unimed no polo
passivo da execução, no caso, para que responda
solidariamente apenas quanto aos débitos relativos ao custeio
dos medicamentos usados no tratamento e as despesas junto ao
Hospital Nove de Julho, vez que esses ostentam relação direta
com o custeio do tratamento médico. Precedentes deste E.
Tribunal.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de de fls. 27/30 dos autos de origem, da lavra da MMa Juíza de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direito Paula Regina Schempf Cattan, que, nos autos de ação cominatória
com pedido de reparação por danos materiais e morais, em fase de
cumprimento de sentença, determinou a inclusão da Central Unimed no
polo passivo da execução.
Pretende a agravante, pelas razões expostas às fls. 01/32, o
provimento do recurso “para que seja declarado inexigível qualquer
condenação face a Central Nacional Unimed ante sua ilegitimidade” (fl.
31). Afirma que as despesas realizadas pelo recorrido junto ao Hospital
Nove de Julho devem ser cobradas da Unimed Paulistana, sendo que não
teve participação no processo de conhecimento, de modo que inexiste
obrigação de realizar o pagamento das despesas hospitalares.
O recurso foi processado, sem atribuição de efeito suspensivo
(fl. 82), e respondido (fls. 88/99). Argui o recorrido preclusão quanto à
matéria de ilegitimidade passiva, de modo que o recurso não merece ser
conhecido. No mérito, pugna pela manutenção da r. decisão recorrida.
Houve oposição ao julgamento virtual por parte da agravante
(fls. 85/86).
É O RELATÓRIO.
2. Afasta-se, de saída, a preliminar arguida pelo agravado,
tendo em vista que, apesar de incluída no polo passivo pela r. decisão
recorrida, é certo que a recorrente foi devidamente intimada de seu teor em
04/08/2020 (fl. 175 dos autos de origem), insurgindo-se oportunamente
contra a referida determinação de inclusão, de modo que não há que se
falar em preclusão.
Superada a questão prefacial, no mérito, o recurso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
comporta provimento.
Cuida-se de ação cominatória com pedido de indenização por
danos materiais e morais, promovida em fevereiro de 2015, contra a
UNIMED PAULISTANA, na qual foi conferido provimento final para
condená-la “na obrigação de fazer consistente em cobrir integralmente
o tratamento e todas as despesas referentes à internação tratada nestes
autos, datada de 09/02/2015, junto ao Hospital Nove de Julho, até alta
definitiva, inclusive custeando o medicamento "levetiracetam"
("Keppra"), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de
R$500,00. Condeno a ré, ainda, a reembolsar o autor dos gastos que já
teve com o custeio do aludido medicamento desde as prescrições
retratadas nos documentos de fls.146/151, cujo "quantum" será
apurado em sede de liquidação de sentença” (fl. 268 dos autos de
origem), mantido pelo v. Acórdão de fls. 560/572 dos autos de origem.
Iniciado o cumprimento de sentença para satisfação da
condenação relativa à condenação (fls. 23/29), liminarmente apurada em
R$ 3.041,02 (fl. 05), e diante da notícia de decretação de liquidação
extrajudicial da cooperativa UNIMED PAULISTANA (fls. 08/11), foi
requerido o prosseguimento da execução também contra a CENTRAL
NACIONAL UNIMED, por compor o mesmo grupo econômico da
primeira cooperativa e ter assumido sua carteira de clientes (fls. 23/26).
Tal pedido foi acolhido pelo i. Juízo, insurgindo-se a
agravante.
Razão, todavia, não lhe assiste.
Conforme se depreende da r. decisão recorrida, a inclusão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recorrente no polo passivo da execução se deu unicamente “para que
responda solidariamente quanto aos débitos relativos ao custeio dos
medicamentos usados no tratamento e as despesas junto ao Hospital Nove
de Julho conforme determinado na sentença de mérito eis que estas sim
guardam relação direta com o tratamento que foi negado pela executada”
(fl. 29 dos autos de origem), afastado o pedido de habilitação da agravante
quanto à cobrança referente aos honorários de sucumbência (fl. 27 dos
autos de origem).
Destarte, tendo em vista o alinhamento da r. decisão com o
entendimento que vem sendo perfilhado por este E. Tribunal, no sentido de
que a responsabilidade solidária entre as cooperativas do grupo UNIMED
tem relevância para garantia da continuidade da prestação dos serviços
médico-hospitalares, como objeto do negócio firmado com os
consumidores, abrangendo, ainda, dívidas de valor que ostentem vínculo
com o custeio próprio de tratamento, como no caso, de rigor manutenção
da r. decisão recorrida.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal: “Ação de
obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de inclusão da Central Nacional
Unimed no polo passivo. Insurgência da EXEQUENTE. Não
acolhimento. Central Nacional Unimed que possui responsabilidade
quanto ao custeio de tratamento médico e a continuação da prestação
dos serviços de saúde, mas não a débitos pretéritos da sucedida
operadora do plano de saúde. Decisão mantida. Recurso Desprovido”
(Agravo de Instrumento 2130914-60.2019.8.26.0000, Rel. Coelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mendes, 10a Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2019); “Agravo de
instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão de inclusão da
Central Unimed no polo passivo. Título executivo em face da agravada
Unimed Paulistana. Execução que se refere a valores ligados ao custeio
de tratamento médico. Precedentes deste Tribunal. Inclusão que se
mostra de rigor, afastada, porém, a responsabilidade com relação ao
valor dos honorários advocatícios. Decisão revista. Recurso parcialmente provido” (Agravo de Instrumento
2017411-61.2019.8.26.0000, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 30/07/2019).
3. Diante do exposto, preserva-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
NEGA-PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator